Tribunal: TJDFT
Processo: 0761186-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO. VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS. VULTOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DIFICULDADES ECONÔMICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos, tratando-se de empresário, vendedor de automóveis, revelando a prova dos autos que possuiria vultosa movimentação financeira, compatível com a obrigação alimentar fixada.
3. Deixando o alimentante de demonstrar eventual desequilíbrio no valor arbitrado, não se vislumbra a deduzida onerosidade excessiva a indicar prejuízo a sua subsistência, o que denota a razoabilidade e a proporcionalidade dos alimentos fixados, tendo observado as necessidades da filha com lastro nas efetivas possibilidades do seu genitor, consoante acervo probatório que lograram produzir.
4. Apelação desprovida.